Tribunal: CARF
Processo: 10805.904938/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.904938/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.619 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
MAGNETI MARELLI COFAP FABRICADORA DE PECAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
A simples alegação de erro no preenchimento da DCTF para alterar valores
originalmente declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea,
não pode ser admitida para modificar o despacho decisório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10805.901742/2009-99, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1201-003.616, de 10 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão proferido pela 1a
Turma da DRJ/POA, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores decidiram pela
improcedência da manifestação de inconformidade.
Trata-se da manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que não
reconheceu o direito creditório derivado de pagamento indevido de CSRL – Contribuições
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.904938/2009-35
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.619 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904938/2009-35

Sociais Retidas na Fonte, declarado no PER/DCOMP e, em consequência, não foi homologado o
débito de CSLL correspondente.
Do crédito original informado, derivado do DARF recolhido, , a título de CSRF,
cód. 5952), a contribuinte utilizou na DCOMP a parcela indevida. O presente litígio, pois, limita-
se a este parcela apontada nos autos.
A não homologação levada a efeito pela autoridade fazendária deveu-se à
constatação de que o crédito já teria sido utilizado anteriormente para quitação de outros débitos,
conforme descrito no campo 3 do despacho decisório.
Na manifestação de inconformidade, a interessada reclama a efetividade do
crédito derivado de pagamento indevido. Defende que o pagamento foi realizado em
consonância com a DCTF originalmente apresentada à RFB. Todavia, em momento posterior —
conforme documento de folhas — teria promovido a retificação da DCTF, reduzindo o valor do
tributo devido, descortinando uma diferença a seu favor que, acrescida de encargos legais,
totaliza o direito de crédito reclamado.
Argumenta, pois, que “a identificação do crédito apenas não foi realizada em
tempo hábil por conta do equívoco incorrido pelo contribuinte quanto às informações que
figuraram em sua DCTF original”.
Solicita, com forte no princípio da verdade material, o reconhecimento do crédito
e a consequente homologação da compensação declarada.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente e o acórdão restou
assim ementado:
(...)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples alegação de erro no preenchimento da DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar o despacho decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de
sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1201-003.616, de 10 de março de 2020, paradigma desta
decisão.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.619 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904938/2009-35

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Mérito
A Delegacia de origem não homologou a compensação, uma vez que a
DCTF não tinha sido retificada antes do pedido de compensação.
A retificação de DCTF era regida à época pela Instrução Normativa RFB
n. 1.110/10, que assim dispunha:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas
hipóteses em que admitida, será efetuada mediante apresentação
de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas
normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e servirá para declarar novos
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados
ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
(...)
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF
extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro)
dia do exercício seguinte ao qual se refere a declaração.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora,
alterando valores que tenham sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), deverá apresentar, também, DIPJ retificadora; e
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon), deverá apresentar, também, Dacon retificador.
Ocorre que à época discutia-se a possibilidade ou não de retificação da
DCTF após a entrega da PER/Dcomp ou até após o despacho decisório,
de modo que não havia garantia de que a DCTF poderia ser retificada
pela Recorrente.
Nesse sentido, somente após a edição do o Parecer Normativo Cosit n.
2/15, é que surge um cenário de maior segurança, uma vez que este
estabelece que é possível a retificação da DCTF depois da transmissão do
Per/Dcomp e da ciência do despacho decisório, conforme pode ser
observado na ementa abaixo:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO
PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora –
que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.619 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904938/2009-35

PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos
com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se
dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento
do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá
baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e
a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à
DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida
ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador
administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por
parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e
que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no
julgamento referente ao indeferimento/não homologação do
PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito
creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho
decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre
com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso
contra tal ato administrativo deve, por continência, ser apensado
ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra
a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade
administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ
para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-
la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no
1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.619 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904938/2009-35

O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que
venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não
poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação
contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição
do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo
no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do
Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de
24 de dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20
de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de
setembro de 2014.
A possibilidade de compensar quando reconhecido mero erro no
preenchimento de obrigações acessórias e amplamente reconhecida por
este e. Conselho e, especialmente, por esta e. Turma, conforme, por
exemplo, acórdão no 1201-003.136, de minha relatoria:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DE
DECLARAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
PELA UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, retificada
a declaração e colacionados aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios suficientes e hábeis à comprovação do
direito alegado, o equívoco no preenchimento de declaração não
pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito
creditório vindicado.
Bem como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
Data do fato gerador: 30/11/2008
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA. ERRO ALEGADO
NÃO
COMPROVADO.
DENEGAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRETENDIDO.
Não se reconhece o crédito pretendido, referente a pagamento
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.619 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904938/2009-35

indevido ou a maior, fundamentado exclusivamente em DCTF
retificadora apresentada após o despacho decisório, quando o
contribuinte deixa de apresentar elementos de prova materiais
capazes de comprovar o erro supostamente cometido no
preenchimento da declaração original.
(PA 10660.905440/2009-81, ac. 1201-003.156, j. 19.09.2019)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe aos autos quaisquer
documentos além da DCTF retificadora, entendo que não há como
acolher seu pleito.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital